Tribunal: STF
Processo: HC 131222
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 3. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida sob os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do objeto deste writ. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Quantidade e qualidade dos entorpecentes: indicação de habitualidade do comércio ilícito. Fundado receio de reiteração delitiva. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.